Tribunal: TJMT
Processo: 1009538-93.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009538-93.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA CONSIDERADA PESSOAL PARA FINS LEGAIS. ART. 485, §1º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a extinção do processo de execução fiscal devido ao abandono da causa por mais de 30 dias, conforme o art. 485, III e §1º do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a intimação eletrônica realizada no âmbito do Processo Judicial Eletrônico (PJe) atende ao requisito de intimação pessoal exigido para a configuração do abandono de causa.

III. Razões de decidir

3. A legislação processual permite que as intimações eletrônicas, inclusive aquelas dirigidas à Fazenda Pública, sejam consideradas pessoais, nos termos da Lei n.º 11.419/2006 e do CPC.

4. Foi comprovado que a Procuradoria Geral do Município de Rondonópolis tomou ciência da intimação eletrônica, configurando-se a intimação pessoal exigida pelo §1º do art. 485 do CPC.

5. Diante da inércia da parte exequente, a extinção do processo por abandono foi corretamente decretada pelo Juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "A intimação eletrônica dirigida à Fazenda Pública, nos moldes da Lei n.º 11.419/2006, atende ao requisito de intimação pessoal para fins de configuração do abandono de causa, conforme previsto no art. 485, §1º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 183, § 1º, 270, 485, § 1º; Lei n.º 11.419/2006, art. 5º; Lei n.º 6.830/80, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - Agravo Regimental Cível nº 0005591-64.1994.8.11.0003, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 01/04/2024; TJMT - Agravo Regimental Cível nº 00023804920108110006, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 16/05/2023

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção do processo de execução fiscal
identificada pela numeração única:
1009538-93.2023.8.11.0003,
movida contra o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, pela suposta inércia do Município agravante no cumprimento de diligências processuais determinadas pelo juízo de primeiro grau.

Inconformada, a parte agravante alega que não houve inércia de sua parte e que, para a decretação de extinção por abandono, seria necessária a intimação pessoal do Procurador responsável pelo feito. Argumenta que a intimação realizada por meio eletrônico, no âmbito do processo judicial eletrônico (PJe), não seria suficiente para caracterizar a intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1.º do CPC.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão monocrática, visando garantir a retomada regular da execução fiscal, de modo a assegurar a satisfação do crédito exequendo (Id: 226079166).

A parte agravada apresentou contrarrazões pela conservação da decisão monocrática.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de agravo de interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a decisão monocrática proferida por este Relator,
que reconheceu abandono de causa
,
não conhecendo o recurso de apelação

cível
interposto contra a sentença prolatada pela 2ª
Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO.

A parte recorrente interpôs recurso contra a referida
decisum
, alegando a ausência de intimação pessoal de seu procurador, requisito indispensável para a caracterização do abandono de causa, conforme o disposto no artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Inicialmente a parte agravante suscita tese preliminar de que a intimação realizada por meio eletrônico, no âmbito do processo judicial eletrônico (PJe), não seria suficiente para caracterizar a intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1.º do CPC.

Em que pese toda a argumentação trazida, não tem razão a parte recorrente.

Isso porque, a regra insculpida nos artigos 9º e 10 do CPC, impõe ao juiz que, ao visualizar a possibilidade de aplicação, na sentença, de fundamento jurídico não alvitrado por qualquer das partes no processo, conceda, antes da prolação da sentença, prazo para que os litigantes se manifestem sobre a matéria inovadora, não sendo possível, caso contrário, empregar tal fundamento na motivação do decisum, sob pena de invalidade do ato. Isso, entretanto, não quer dizer que o referido instituto deva ser aplicado automaticamente para todas as decisões, admitindo-se exceções.

No caso dos autos, não há que se falar em decisão surpresa, uma vez que o despacho antecessor foi claro ao determinar prazo para manifestação.

Também não lhe assiste razão quanto à alegada ausência de intimação, ao argumento de que não basta uma única intimação da parte exequente para extinção o feito por abandono da causa, sem resolução de mérito.

É que, no caso, o abandono da causa foi reconhecido pelo Juízo de Origem sob os seguintes fundamentos (Id. 214370460):

“Vistos, etc.

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública.

Intimada por duas vezes, a parte exequente permaneceu inerte.

Assim, vieram os autos conclusos.

É o relato necessário. Fundamento.

Inicialmente, mister se faz constar que a extinção do processo, por abandono da causa, só pode ser decretada se houver a intimação pessoal da parte autora, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o § 1º, do art. 485, do CPC.

Visto isso, é cediço que a citação e a intimação são formas de comunicação dos atos processuais, sendo a citação o ato pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual e, a intimação, o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

(...)

Ex positis, patente o desinteresse com o andamento e prosseguimento do feito, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso III e §1º do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários (Art. 26, LEF).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, REMETAM-SE os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Preclusa a via recursal, ARQUIVEM-SE os autos e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Rondonópolis/MT, data da assinatura
.”

Com efeito, o artigo 485, III, do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise de mérito na hipótese de abandono da causa por prazo superior a 30 (trinta) dias, bem como pela não promoção dos atos e diligências necessários ao regular andamento processual, vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)”.

Para que se chegue a essa conclusão, contudo, mister se faz a obediência a um comando legal mandatório que, no caso, está contido no § 1º do próprio artigo 485 do CPC, acima colacionado. Confira-se:

“Art. 485 (...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Faz-se imprescindível salientar que, o município de Rondonópolis foi devidamente intimado para suprir a falta existente nos autos.

Cumpre ressaltar que a referida intimação ocorreu por meio eletrônico, constando o registro da leitura pessoal da Procuradoria Geral do município de Rondonópolis, no fluxo de “Expedientes” do PJE 1º Grau, vejamos:

A esse respeito, deve-se observar que a Lei n.º 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê, em seus artigos 5º e 9º, que as intimações sejam realizadas por Diário Oficial e, ainda, por meio de consulta eletrônica em portal do Processo Judicial Eletrônico. Confira-se:

“(...) Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

“Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

Além disso, a extinção do processo por abandono de causa prevista no Código de Processo Civil aplica-se subsidiariamente ao processo de Execução Fiscal, como prevê a Lei n.º 6.830/80. Veja-se:

“Art. 1º. A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil”.

Então, devem ser adotadas as regras contidas nos arts. 270 c/c 183, § 1º, do Código de Processo Civil:

“Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.”

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º. A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.”.

Dessa forma, como este processo teve início pelo Sistema PJE, são aplicáveis ao caso, portanto, as regras das intimações dirigidas à Fazenda Pública realizada por meio eletrônico, via sistema, considerando-se assim aperfeiçoadas e cabendo frisar que o prazo é peremptório e deve ser seguido.

Com efeito, não há que se falar em ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública do município de Rondonópolis, uma vez que a intimação seguiu os moldes estabelecidos na Lei n.º 11.419/2006, art. 25 da Lei n.º 6.830/80 e nos arts. 183, § 1º, 270 do CPC.

Neste sentido, vejamos o entendimento deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA – OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1 - Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1º, DO Código de Processo Civil. 2 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 0005591-64.1994.8.11.0003, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/04/2024)

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.” (TJ-MT - AGR: 00023804920108110006, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2023) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL POR ABANONO DA CAUSA – ABANDONO CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR – REQUISITO DO ARTIGO 485, § 1º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1. A inércia do autor em dar prosseguimento ao processo, apesar de devidamente intimado, justifica a extinção do processo por abandono da causa, nos moldes do artigo 485 do Código de Processo Civil.” (TJ-MT 00004519020158110107 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 28/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/07/2022)

Diante disso, é certo que o presente recurso não merece provimento, porquanto a decisão monocrática se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte, consoante citado alhures.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024